Tribunal: STF
Processo: HC 94875
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR AS IRREGULARIDADES SUSCITADAS. 


1. O acórdão embargado indeferiu a ordem de habeas corpus, rechaçando o pedido de trancamento da ação penal instaurada contra o paciente. 




2. Assiste razão ao embargante, ao afirmar que a síntese dos fatos, contida em nota de rodapé do voto condutor do acórdão embargado, não é transcrição literal da denúncia impugnada nestes autos. Todavia, tal circunstância não chega ao ponto de acarretar efeitos infringentes à decisão impugnada. 




3. Embargos acolhidos tão-somente para suprir as irregularidades apontadas, porém sem eficácia modificativa do julgado.